Tribunal: TJMT
Processo: 0034326-26.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034326-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), S.R.R SOLUCOES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.885.405/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. medida cautelar de sustação de protesto. honorários advocatícios sucumbenciais. pluralidade de vencedores. limite legal de 20%. verba honorária única. rateio entre os procuradores.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Medida Cautelar de Sustação de Protesto. O Juiz do feito acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição bancária e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto a essa parte, condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. No mérito, julgou improcedente o pedido inicial e impôs nova condenação à Autora, fixando mais 15% (quinze por cento) de honorários em favor do patrono da empresa Requerida. A Apelante impugna a cumulação de honorários em percentual superior ao limite legal.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação cumulativa de honorários de sucumbência em percentual superior a 20% (vinte por cento) do valor da causa, em razão da pluralidade de partes vencedoras, viola o limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. razões de decidir

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, do valor atualizado da causa, mesmo diante de pluralidade de vencedores.

4. A jurisprudência reconhece que a verba honorária possui natureza jurídica indivisível, devendo ser rateada entre os advogados das partes vencedoras, sob pena de onerar indevidamente a parte vencida e ultrapassar o teto legal.

5. O art. 87 do CPC consagra a regra da proporcionalidade na repartição das despesas processuais, aplicável inclusive entre litisconsortes vencedores.

6. A sentença impugnada, ao fixar honorários de 10% (dez por cento) ao patrono da instituição bancária e 15% (quinze por cento) ao patrono da segunda Requerida, elevou indevidamente a verba honorária total para 25% (vinte e cinco por cento), em desacordo com o limite máximo legal.

7. A fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, exclusivamente em favor do patrono da empresa de reciclagem, considerando que o outro Requerido teve reconhecida apenas ilegitimidade passiva sem resolução de mérito, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, corrigindo o excesso verificado.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A verba honorária de sucumbência possui caráter unitário e deve observar o limite de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, ainda que haja pluralidade de partes vencedoras. 2. O arbitramento cumulativo de honorários de sucumbência que ultrapassa esse teto legal configura
error in judicando
e deve ser corrigido com a fixação única da verba, proporcionalmente rateada entre os patronos vencedores. 3. A fixação da verba honorária deve respeitar os critérios legais e evitar oneração desmedida da parte vencida, em consonância com os princípios da causalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1960747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022; TJ-SP, AI 2286937-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 12.12.2023; TJ-DF, AC 0702412-36.2020.8.07.0018, Rel. Des.ª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0034326-26.2013.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Três Irmãos Engenharia Ltda.
em virtude da sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A. e
S. R. R. Soluções e Reciclagem de Resíduos.

O Juiz sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apenas em relação a este Requerido. Por consequência, condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

No mérito, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a empresa Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante impugna a fixação cumulativa de honorários de sucumbência em 25% do valor da causa.

Sustenta que tal condenação viola o limite legal de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, mesmo em casos com pluralidade de partes ou advogados.

Defende que os honorários devem ser proporcionais e respeitar o teto legal, sobretudo diante da baixa complexidade da demanda.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença e a consequente fixação única dos honorários em 10% do valor atualizado da causa, a serem distribuídos entre os patronos vencedores.

Contrarrazões no Id. 298510429.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Três Irmãos Engenharia Ltda.
propôs Medida Cautelar de Sustação de Protesto em desfavor do
Banco Bradesco S.A. e S. R. R. Soluções e Reciclagem de Resíduos
, tendo em vista os apontamentos de protesto de título vinculado a três duplicatas mercantis.

Sustentou que nos títulos não há o aceite da Autora, e que o protesto não deve prevalecer frente o desacordo comercial da empresa de reciclagem com a Autora.

Com esses argumentos, pugnou pelo cancelamento dos protestos dos títulos.

Encerrada a instrução processual, o Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apenas em relação a este Requerido. Por consequência, condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

No mérito, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a empresa Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo,
Três Irmãos Engenharia Ltda.
se insurge contra a fixação cumulativa de honorários de sucumbência em dois momentos distintos da sentença: 10% pela ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e 15% pela improcedência do mérito, totalizando 25% do valor da causa.

Sustenta que tal condenação excede o limite legal previsto no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, que estabelece o percentual entre 10% e 20%, independentemente da pluralidade de partes ou advogados.

Defende que, nos casos de pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados de forma proporcional, respeitando o limite global de 20%, sob pena de onerar excessivamente a parte vencida.

Argumenta que diante da baixa complexidade da demanda, limitada à apresentação de simples contestações e sem instrução probatória complexa, os honorários devem ser fixados no mínimo legal (10% do valor da causa), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com apreciação equitativa.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença no capítulo desafiado, com a consequente fixação única dos honorários em 10% do valor atualizado da causa, a serem distribuídos entre os patronos vencedores.

Sabe-se que a verba honorária, no ordenamento jurídico, consubstancia-se na retribuição legal devida ao advogado da parte vencedora, fixada pelo Juiz do feito em razão do princípio da causalidade, e tem por escopo remunerar adequadamente o trabalho técnico-jurídico desenvolvido no processo.

Inobstante isso, tal remuneração não pode configurar sanção excessiva à parte vencida, razão pela qual o Código de Processo Civil impõe balizas objetivas à sua fixação.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor atualizado da causa.

O artigo 87 da Lei de Ritos, por sua vez, consagra a regra da proporcionalidade, determinando que, concorrendo múltiplos autores ou réus, a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários se dá de forma proporcional.

A jurisprudência tem entendimento no sentido de que a verba honorária é única e indivisível, e deve ser rateada entre os litisconsortes vencedores, sob pena de violação ao limite percentual máximo estabelecido em lei.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS – Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado/agravante – Alegação de subsistir excesso de execução – REFORMA PARCIAL DO DECISUM – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada um dos dois corréus, majorados em 5% (cinco por cento) por este E. Tribunal de Justiça e em mais 15% pelo Col. Superior Tribunal de Justiça a título de honorários recursais – Excesso de execução configurado –
Somatório dos percentuais fixados a título de honorários advocatícios que não pode ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) previsto no artigo 85, § 2º, e 11, do Código de Processo Civil/2015, mesmo em caso de pluralidade de credores
– Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2286937-92.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 12/12/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2023) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECURSO INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA PARA O PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES. EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. A regra definida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, somente é afastada quando os embargos de declaração são intempestivos ou manifestamente inadmissíveis, sem qualquer apontamento de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Precedentes.
2. A regra da proporcionalidade disposta no artigo 87 do Código de Processo Civil que, segundo jurisprudência já consolidada, aplica-se também aos litisconsortes vencedores, de modo que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC.
3. O advogado tem direito aos honorários de sucumbência quando efetivamente representa uma parte vencedora em um processo judicial, atuando na lide. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0702412-36.2020.8.07 .0018 1850558, Relator Ana Cantarino, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (sem destaque no original)

Na sentença impugnada, ao impor cumulativamente honorários sucumbenciais de 10% em favor do advogado do Banco Bradesco e 15% em favor do patrono da S. R. R. Soluções e Reciclagem de Resíduos, o Juiz sentenciante incorreu em
error in judicando
, porquanto elevou a verba honorária para o patamar total de 25% do valor atualizado da causa, e ultrapassou indevidamente o teto legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Embora seja possível que partes distintas, representadas por advogados diferentes, litiguem no mesmo polo, o fato de serem litisconsortes não autoriza a fixação cumulativa de honorários acima do limite legal.

A verba honorária, como instituto jurídico, deve ser compreendida em sua natureza de direito autônomo do advogado, mas submetida às balizas normativas que buscam garantir equilíbrio processual e evitar a oneração desmedida da parte vencida.

Assim, a pluralidade de réus vencedores, como no caso concreto, autoriza o arbitramento de honorários em percentuais distintos para cada procurador, desde que a soma total não ultrapasse o teto de 20%, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1 .000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA [...] 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art . 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. 6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art . 85, § 2º, do CPC/2015. [...] (STJ - REsp: 1960747 RJ 2021/0117546-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Dessa forma, a fixação de 10% para cada advogado dos litisconsortes vencedores é medida que se harmoniza com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, e respeita o limite normativo imposto pelo art. 85, § 2º, do CPC.

À luz dessas considerações, a sentença deve ser parcialmente reformada para fins de retificação da parte dispositiva, especificamente no que tange à fixação da verba honorária.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
, retifico em parte a sentença e fixo em 10% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios devidos exclusivamente em favor do patrono da empresa S.R.R. Soluções e Reciclagem de Resíduos Ltda-EPP.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025